Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729896-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO AGRAVADO: JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, ANTONIO GUILHERME NAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015, proposto em desfavor dos Agravantes pelo ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA E OUTRO, ora Agravados, entre outros temas, apreciou as impugnações à penhora SISBAJUD apresentadas pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Processo n° 0033691-03.2014.8.07.0015 Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Decisão Homologatória de Acordo Judicial (acordo celebrado na Ação Cautelar no 2011.01.1.077531-2) proposto por Espólio de Josino Naves De Souza e Antônio Guilherme Naves em desfavor de Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comércio e outros, tendo por objeto o pagamento dos valores devidos nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$ 3.348.302,91. Decisão de ID. 83528473 que determinou a intimação da credora para atualizar o seu crédito e requerer as providências que entender cabíveis. O credor atualizou o valor do seu crédito e pediu o prosseguimento do feito com a penhora via BacenJud (ID. 88186419). Decisão ID. 89272936 rejeitou a impugnação de ID. 42805935, e determinou pesquisa Sisbajud em face dos devedores nos valores de ID. 88186419. Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio e outros apresentam Impugnação a penhora ID. 90871062, e aduzem que i) foi determinada a penhora, sem a prévia intimação dos executados; ii) a penhora foi realizada sem apreciação das importantes considerações tecidas na petição de ID 90119959, violando o princípio da não surpresa e sem a observância da necessidade de efetivo contraditório; iii) expediente de penhora é ilegal e absolutamente nulo, porquanto violador dos princípios processuais do devido processo legal, não surpresa e ampla defesa e contraditório; iv) o executado Orlando Carlos da Silva Junior teve penhorados ativos consistentes em ações que possuía em conta vinculada à XP Investimentos, que não foram apenas tornados indisponíveis e penhorados, mas foram ilegalmente liquidados e monetizados à total revelia do devido processo legal; v) toda a dívida incontroversa foi devidamente quitada pelos Executados restando apenas o valor controverso que ainda está sendo discutido no âmbito do STJ e, portanto, pode ou não existir; vi) o cumprimento de sentença pretendido pelos Exequentes é impossível, pois pretende a antecipação de valor controvertido dos haveres, ou seja, pretende a execução provisória da sentença de liquidação; vii) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres; viii) incorreta aplicação de correção monetária pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% para remuneração da dívida, houve indevida inclusão das penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC; ix) Exequentes e Executados são reciprocamente credores e devedores, impõe-se a compensação de créditos. Assim, requer: i) extinção do cumprimento de sentença, por cumprimento da obrigação, dado que já houve pagamento da parte incontroversa dos haveres, vedada a execução provisória da parte controvertida da sentença de liquidação; (ii) subsidiariamente, o refazimento dos cálculos mediante aplicação da taxa SELIC e afastamento das penalidades previstas no §1o, do art. 523 do CPC; (iii) compensação da dívida com os créditos que os Executados possuem contra os Exequentes, com a consequente extinção da presente ação e liberação dos valores bloqueados nas contas dos Executados. Petição ID. 91242902 pela qual BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (‘BNY MELLON DTVM’) expõe que realizou a constrição de valores representativos de cotas de titularidade do Sr. Orlando no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Maximum; todavia, não pôde implementar a ordem judicial de transferência em dinheiro por motivos relacionados à natureza do fundo de investimento em que tais valores restaram bloqueados e à regulação do mercado de capitais. Assim, requer a revisão da determinação desse juízo. Antônio Carlos Machado e Silva e outros apresentam Impugnação à penhora ID 92495396, reportam-se aos termos e fundamentos da impugnação à penhora apresentada por Jorlan S/A e outros (ids n. 90871061, 90871062 e 90871063), e acrescem que em relação aos executados Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral (sucessores de Dóris Helena Machado e Silva), deve ser determinado o desbloqueio de valores considerados impenhoráveis (CPC, art. 833, VI e § 2o), isto é, os subsídios e as importâncias que não excedem a 50 salários mínimos. Petição ID. 92762666 apresenta exceção de pré-executividade em razão da ilegitimidade passiva de Márcio Antônio Carlos Machado alegando que o Excipiente não celebrou a transação objeto do presente cumprimento de sentença, não podendo figurar como executado no presente feito. Assim, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação a sua pessoa, com a condenação dos Exequentes ao pagamento dos honorários de sucumbência. Petição ID. 93538671 os exequentes se manifestam acerca da impugnação apresentada pelos executados constante do ID 90871062, ressaltam que os executados meramente reprisam os termos da impugnação anterior; e, o valor atualizado do crédito dos exequentes supera o valor dos ativos penhorados, de modo que sequer a redução da penhora aproveita aos executados. Requerem, a rejeição da impugnação contida no ID 90871062, que trata unicamente de matérias e questões já devidamente superadas, cujo enfrentamento não se revela possível na atual fase processual. Decisão ID. 93570992 mantém a decisão agravada, e presta informações ao Desembargador Relator. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Impugnação à penhora de ID. 90871062. Razão não assiste os executados. A questão da compensação de valores já foi decidida por este juízo, conforme decisão de ID. 89272936, estando acobertada pela preclusão. No que concerne ao pagamento da parte incontroversa dos haveres, tal alegação é totalmente irrelevante ao prosseguimento do presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista o teor do título executivo que ampara esta ação. No processo no 2011.01.1.077531-2 (AÇÃO CAUTELAR proposta por ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA e ANTÔNIO GUILHERME NAVES em desfavor de JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e outros) as partes firmaram acordo parcial, onde os devedores assumiram o compromisso de realizar depósitos anuais no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) aos credores, repetindo-se o mesmo procedimento anualmente a partir de 2012, na primeira semana do mês de agosto, até que seja efetivada a apuração de haveres devidos aos sócios retirantes, o que se dará somente após o trânsito em julgado da decisão que fixou os valores devidos em última instância. Considerando que os haveres ainda não foram definitivamente liquidados (estando a questão pendente de recurso nos tribunais superiores), os depósitos anuais são devidos, nos termos do acordo homologado, independentemente do alegado pagamento da parcela incontroversa dos haveres. Pelos mesmos motivos anteriormente citados, é absolutamente irrelevante a alegação de que o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres. Mais uma vez: a presente ação não se confunde com a execução provisória da sentença de liquidação de haveres, que tramitava sob o no 2012.01.1.151590-7, e que foi extinta pelo Recurso de Agravo de Instrumento no 2012.00.2.026869-5. A presente ação (2014.01.1.140964-0) trata de execução definitiva do acordo celebrado entre as partes na ação cautelar no 2011.01.1.077531-2, tendo por objeto o pagamento anual de R$ 1.500.000,00, devidos periodicamente (anualmente) aos sócios retirantes até a data da liquidação definitiva dos seus haveres (o que ainda não se operou). Não merece prosperar o argumento que foi determinada a penhora sem a prévia intimação dos executados, ou mediante surpresa. Inicialmente, constato que os devedores foram devidamente intimados do presente cumprimento de sentença (fls. 263/267), não tendo efetuado voluntariamente o pagamento dos valores devidos. Ademais, em 11/02/2021, por despacho de ID. 83528473, determinou-se o prosseguimento do processo para que o credor providenciasse a atualização dos valores devidos e requeresse as providências cabíveis, tendo assim o feito por petição de ID. 88186419, na qual postula a penhora de ativos via sistema eletrônico BacenJud. Não há, portanto, que se falar em surpresa, mas sim em descumprimento voluntário da obrigação líquida, certa e exigível dos devedores. Ademais, o ato está em perfeita consonância com o art. 854 do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Nestes casos, a ampla defesa e o contraditório são diferidos ao momento da impugnação à penhora, ora analisada. Sustentam que o executado Orlando Carlos da Silva Junior teve penhorados ativos consistentes em ações que possuía em conta vinculada à XP Investimentos, que não foram apenas tornados indisponíveis e penhorados, mas foram ilegalmente liquidados e monetizados à total revelia do devido processo legal. Este Juízo determinou a penhora de ativos financeiros dos devedores via sistema Sisbajud, o que tem previsão expressa na lei, conforme anteriormente mencionado. Por esse sistema, podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Não há ilegalidade, portanto, na penhora de ativos junto às corretoras de valores. Sustentam incorreta a aplicação de correção monetária pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% para remuneração da dívida, houve indevida inclusão das penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC. Mais uma vez, não verifico a apontada ilegalidade. Os valores devidos foram atualizados utilizando os parâmetros legais (correção monetária pelo índice oficial INPC, juros de mora de 1% ao mês nos termos dos artigos 406 do CC e 161, § 1o, do CTN, multa e honorários de cumprimento de sentença nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC), e mediante o uso da planilha de atualizações de cálculos existente na página do TJDFT, conforme documento de ID. 88186419. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 90871062. Impugnação à penhora de ID. 92495396. Antônio Carlos Machado e Silva e outros apresentam Impugnação à penhora de ID. 92495396, reportam-se aos termos e fundamentos da impugnação à penhora apresentada por Jorlan S/A e outros (ids n. 90871061, 90871062 e 90871063), e acrescem que em relação aos executados Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral (sucessores de Dóris Helena Machado e Silva), deve ser determinado o desbloqueio de valores considerados impenhoráveis (CPC, art. 833, VI e § 2o), isto é, os subsídios e as importâncias que não excedem a 50 salários mínimos. No que tange à reiteração dos argumentos e fundamentos da impugnação à penhora apresentada pela Jorlan S/A, os mesmos já foram analisados e afastados acima. No que concerne à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado de Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral, reza o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso dos autos, verifica-se dos IDs. 90312069 e 90318388 que foram penhorados R$ 1.090,63 de Carlos Frederico e Silva Cabral junto às instituições BRB e Itaú Unibanco. O devedor é funcionário público, recebendo seus vencimentos através de conta junto ao Banco BRB, conforme documento de ID. 92495398. Assim, é possível presumir que os valores bloqueados na conta do BRB (R$ 615,66) eram oriundos de vencimentos, devendo ser liberados ao devedor. Ainda, verifica-se dos IDs. 90312069 e 90318388 que foram penhorados R$ 601.533,73 de Ernani Cesar e Silva Cabral junto às instituições XP Investimentos e Banco do Brasil. O devedor é funcionário público, recebendo seus vencimentos através de conta junto ao Banco do Brasil, conforme documento de ID. 92495401. Assim, é possível presumir que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil (R$ 16.065,96) eram oriundos de vencimentos, devendo ser liberados ao devedor. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ID. 92495396 manejada para desconstituir em parte o bloqueio judicial efetivado sobre as verbas salariais de Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral. Exceção de Pré-executividade de ID. 92762666. Sustenta-se a ilegitimidade passiva de Márcio Antônio Carlos Machado, alegando que não celebrou a transação objeto do presente cumprimento de sentença, não podendo figurar como executado no presente feito. Do documento de ID. 42805810 verifica-se que Márcio Antônio Carlos Machado, de fato, não participou do mencionado acordo, sendo parte ilegítima para a presente ação. Assim, extingo o processo sem resolução de mérito para o executado Márcio Antônio Carlos Machado, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva para a causa. Ante o exposto: i) rejeito a impugnação à penhora de ID. 90871062. ii) acolho em parte a impugnação ID. 92495396. Preclusa a presente decisão, liberem-se, por meio de alvarás de levantamento ou de transferências de valores, as quantias de R$ 615,66 (bloqueada junto ao BRB) a Carlos Frederico e Silva Cabral e de R$ 16.065,96 (bloqueada junto ao Banco do Brasil) a Ernani Cesar e Silva Cabral. iii) acolho a exceção de pré-executividade de ID. 92762666. Extingo o processo sem resolução de mérito para o executado Márcio Antônio Carlos Machado, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva para a causa. Condeno os exequentes ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais ao executado, em valor equivalente a 0,625% do valor da causa, considerando os parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, e conforme decidido pelo TJDFT em ID. 93182424. Preclusa a presente decisão, libere-se, em seu favor, por meio de alvarás de levantamento ou de transferências de valores, as quantias bloqueadas em seu nome, conforme documentos de Ids. 90312069 e 90318389. iv) petição de ID. 91242902: diga o credor no prazo de 15 dias, sob pena de liberação da constrição. Intime-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Diz os Agravantes que o recurso instrumental desafia, “simultaneamente, duas decisões proferidas pelo Juízo de 1o grau. A primeira, proferida em 19/4/2021, que julgou impugnação ao cumprimento de sentença e a segunda, proferida em 23/8/2021, que julgou a impugnação à penhora.” (Num. 29081986 - Pág. 2). Acrescentam que, acerca da primeira decisão, “os ora agravantes jamais foram intimados e, quanto à segunda decisão, o sistema registra que foram intimados em 26/8/2021 e indica que o prazo terminará em 17/9/2021.” (Num. 29081986 - Pág. 2). Argumentam os Agravantes que não foram intimados, nos termos do art. 230 do Código de Processo Civil, da decisão em se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 19/04/2021, uma vez que o anterior advogado havia se desabilitado 10 (dez) dias antes de tal decisum, o qual fora publicado sem indicação de advogado. Assim, entendem os Recorrentes que não pode prosperar o fundamento, lançado na decisão de 23/08/2021, de que a compensação de valores consistiria em matéria preclusa, já que não fora interposto recurso contra a decisão proferida em 09/04/2021. Relatam que foram intimados pessoalmente da penhora e que, em 19/05/2021, regularizaram sua representação processual no Feito originário e apresentaram impugnação à penhora em 21/05/2021. Desse modo, entendem os Agravantes que não há preclusão da questão referente à compensação e que deve haver o “o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de determinar ao Juízo de 1o grau que promova a intimação regular dos ora agravantes, quanto à decisão proferida em 19/4/2021, para que possam, querendo, recorrer da mesma.” (Num. 29081986 - Pág. 10). Ultrapassada a nulidade da intimação, asseveram os Agravantes que a pretensão de compensação baseia em argumento impossível de ter sido aventado naquela data (2014), já que o trânsito em julgado da decisão que confere liquidez ao crédito dos ora Agravantes contra os ora Agravados é fato superveniente. Argumentam que, “se a decisão proferida em 19/4/2021 não apreciou o fato superveniente – o trânsito em julgado da decisão que conferia liquidez e certeza ao crédito dos executados em face do Espólio de Josino Naves -- não podia o Juízo de 1o grau afirmar na decisão proferida em 23/8/2021, que rejeitou parcialmente a impugnação à penhora, que estaria vedado o exame da pretensão de compensação, por uma suposta preclusão que não existe” (Num. 29081986 - Pág. 12). Ressaltam que tal fundamento, inexistência de trânsito em julgado, fora utilizado pelo Tribunal para vedar a compensação, no julgamento da Apelação Cível n.o 0036181-61.2015.8.07.0015 (2015.01.1.138022-0). Agora, segundo os Agravantes, a situação é diversa, haja vista que o trânsito em julgado “ocorreu e está comunicado nos presentes autos, como se pode ver da certidão lançada no id 68031579 (certidão de acórdão e trânsito em julgado do RESP 1642335), id 68031582 (decisão) e id 68031583 (certidão de trânsito em julgado)” (Num. 29081986 - Pág. 14). Entendem os Recorrentes que, desse modo, diante do trânsito em julgado acima referido, não há mais como obstar a pretensão de compensação, não havendo que se falar em preclusão, já que a matéria ora suscita é diversa daquela aventada na impugnação apresentada em 2014. Quanto à impugnação à penhora SISBAJUD, asseveram os Agravantes que, afastada a preclusão, possuem os Recorrentes o direito de compensar os créditos que possuem contra os Recorridos, uma vez que, em face do trânsito em julgado, o título encontra-se líquido e certo. Sustentam que, diversamente do que constou da decisão agravada, o crédito proveniente do acordo está quitado, haja vista que tal avença estava limitada à apuração dos valores incontroversos na apuração de haveres perante o primeiro grau. Transcrevem o acordo (título executivo judicial) e afirmam que, “se viesse -- ou se vier a prevalecer -- o valor incontroverso, estariam os executados pagando anualmente o valor de R$ 1,5 milhões e não teriam como promover o ABATIMENTO do valor final. Teriam de reclamar a DEVOLUÇÃO dos valores pagos anualmente após a decisão da liquidação em primeiro grau e não o ABATIMENTO dos valores pagos” (Num. 29081986 - Pág. 25). Concluem os Recorrentes que, desse modo, é impositivo o “o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de reconhecer que a eficácia do acordo estava limitada à data da prolação da decisão de 1o grau na liquidação de sentença, inexistindo, assim, obrigação de pagar qualquer valor ‘controverso’ por força de um acordo que tratava de pagar valores ‘incontroversos’” (Num. 29081986 - Pág. 26). Acerca do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.200.104, afirmam os Agravantes que se determinou a impossibilidade de execução de haveres em caráter provisório. Quanto ao ponto, argumentam os Agravantes que, se “o acordo visou -- na ótica da decisão agravada -- a fazer com que os executados continuassem a pagar os haveres até o valor que entendem devidos, está permitindo exatamente aquilo que o STJ afirmou que não poderia ocorrer, vale dizer, a execução provisória dos haveres.” (Num. 29081986 - Pág. 27). Discorrem acerca das demandas pendentes entre as partes em decorrência da dissolução parcial da JORLAN e asseveram que, “em janeiro de 2013 e, portanto, antes do vencimento das parcelas antecipatórias de 2013 a 2018 prevista do Acordo de Antecipação de haveres, os executados quitaram a integralidade da dívida que estava sendo paga parcialmente nos termos do Acordo de Antecipação de Haveres.” (Num. 29081986 - Pág. 30). Mencionam a extinção dos cumprimentos provisórios de sentença manejados pelos Agravados e ressaltam que “a decisão proferida pelo Min. Relator Moura Ribeiro no Agravo em Recurso Especial de n. 1.200.104/DF deixa claro que a sentença de liquidação não pode ser objeto de execução provisória! Isto é: não há que se falar em antecipação de quaisquer outros haveres, pois são controversos!” (Num. 29081986 - Pág. 30). Assim, concluem os Recorrentes que “as parcelas de 2013 e 2014 exigidas no presente cumprimento de sentença já foram quitadas e admitir o contrário implica em admitir a execução provisória dos haveres, o que foi expressamente vetado pelo Min. Moura Ribeiro na decisão mencionada!” (Num. 29081986 - Pág. 31). Dessa maneira, concluem os Recorrentes que o recurso instrumental deve ser provido para “reconhecer não apenas a penhora realizada é indevida e ilegal, mas todo o cumprimento de sentença deve ser extinto: (a) com base no art. 525, §1o, VII, do CPC, uma vez que a suposta dívida cobrada já foi integralmente paga; ou (b) pelo reconhecimento que o pagamento feito no Cumprimento de Sentença no 1 (R$ 31.373.945,30) representa o adiantamento de mais de 20 parcelas do Acordo de Antecipação de Haveres, razão pela qual a parcela cobrada deve ser compensada com o valor já pago; e (c) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres.” (Num. 29081986 - Pág. 31/32). Argumentam que a determinação de penhora configura surpresa, já que os Agravantes não foram intimados da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmam que os critérios de remuneração da dívida estão equivocados, haja vista que, “diferentemente do apontado pelos exequentes, os juros de mora não foram fixados em percentual específico de modo que a mora deve ser calculada em conformidade com o art. 406 do Código Civil. O e. STJ, ao julgar os temas 99 e 112, firmou a tese no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária” (Num. 29081986 - Pág. 33). Quanto às penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, asseveram os Agravantes que impossível a sua incidência, já que houve o pagamento espontâneo do valor incontroverso, foi deduzido pedido de compensação, ainda não apreciado, e o STJ vedou o manejo de execução provisória. Acerca da penhora SISBAJUD, dizem os Agravantes que foi olvidado o direito de salvaguardar até 50 (cinquenta) salários mínimos. Asseveram que a movimentação do dinheiro de uma conta para outra não lhe altera a natureza e que, no caso, “os valores existentes nas contas do servidor público executado Ernani Cesar e Silva Cabra, ora agravante, são decorrentes de poupança dos seus subsídios, realizada com esforço para a sua manutenção e de sua família e conferir-lhes segurança para o futuro, diante das constantes alterações havidas no regime previdenciário dos servidores públicos.” (Num. 29081986 - Pág. 37). Defendem o provimento do recurso, “seja para ampliar a devolução dos valores penhorados até 50 salários mínimos, seja para, no caso especifico de Ernani Cesar e Silva Cabral, também os valores aplicados em fundos de investimentos.” (Num. 29081986 - Pág. 37). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos das decisões impugnadas e desconstituir as penhoras realizadas via sistema SISBAJUD. No mérito, pedem o provimento do recurso para os seguintes fins: “- determinar ao Juízo de 1o grau que promova a intimação regular dos ora agravantes, quanto à decisão proferida em 19/4/2021, para que possam, querendo, recorrer da mesma; - com base no princípio da eventualidade, na hipótese de não ser acolhido o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação, determinar que o Juízo de 1o grau afaste a preclusão e examine o pedido de compensação, , ou, eventualmente, que esse próprio TJDFT aprecie diretamente essa defesa, caso entenda que não haveria supressão de instância; - com base no princípio da eventualidade, acolher a impugnação à penhora para extinguir o cumprimento de sentença, reafirmando, assim, o entendimento proferido pelo Juízo de 1o grau no CumSen n. 2015.01.1.138022-0 (atual 0036181-61.2015.8.07.0015); - com base no princípio da eventualidade, reconhecer que a eficácia do acordo estava limitada à data da prolação da decisão de 1o grau na liquidação de sentença, inexistindo, assim, obrigação de pagar qualquer valor ‘controverso’ por força de um acordo que tratava de pagar valores ‘incontroversos’. - com base no princípio da eventualidade, reconhecer não apenas a penhora realizada é indevida e ilegal, mas todo o cumprimento de sentença deve ser extinto: (a) com base no art. 525, §1o, VII, do CPC, uma vez que a suposta dívida cobrada já foi integralmente paga; ou (b) pelo reconhecimento que o pagamento feito no Cumprimento de Sentença no 1 (R$ 31.373.945,30) representa o adiantamento de mais de 20 parcelas do Acordo de Antecipação de Haveres, razão pela qual a parcela cobrada deve ser compensada com o valor já pago; e (c) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres. - com base no princípio da eventualidade, proclamar a nulidade das penhoras, em razão da nulidade da intimação dos autores quanto ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. - com base no princípio da eventualidade, reformar a decisão agravada e determinar a observância do art. 406 do CC, na forma do entendimento do STJ. - com base no princípio da eventualidade, afastar a imposição das penalidades de multa de 10% e de honorários de 10%; - com base no princípio da eventualidade, determinar a ampliação da devolução dos valores penhorados até 50 salários mínimos, e, no caso especifico de Ernani Cesar e Silva Cabral, também os valores aplicados em fundos de investimentos.” Preparo regular (Num. 29081995 e 29081996). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015, proposto em desfavor dos Agravantes pelo ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA E OUTRO, ora Agravados, entre outros temas, apreciou as impugnações à penhora SISBAJUD apresentadas pelos Executados, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a impossibilidade de se permitir a compensação do débito perseguindo no Feito originário com o crédito que a JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO COMÉRCIO detém contra os Agravados (Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015) fora baseada na inexistência de coisa julgada apta a conferir liquidez ao referido crédito. Com a implementação do trânsito em julgado, salvo melhor juízo, houve mudança das condições que ampararam aquela decisão, de modo que o novo pedido de compensação, em princípio, não enfrentaria o óbice da preclusão, já que deduzido lastro em fato novo (trânsito em julgado). Mutatis mutandis, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “Segundo a jurisprudência do STJ, as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu. Precedentes.” (AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Grifei). Nesse descortino, os Recursos Especiais (n.o 1.482.60 e 1.642.335) referentes ao aludido Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015, transitaram em julgado, de modo que tal Feito voltou a seu curso, que se encontrava suspenso (Num. 83532729 - Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015). Postuladas as medidas constritivas pela Credora JORLAN, foi proferida a seguinte decisão (Num. 101990743 do Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015): “DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Considerando o saldo atualizado no ID. 101792137, proceda-se à pesquisa de bens junto aos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Caso a diligência seja frutífera, determino desde já a constrição das quantias eventualmente encontradas, bem como a restrição total do veículo junto ao RENAJUD. Expeça-se, se o caso, mandado de penhora, avaliação e intimação. Por fim, determino a penhora no rosto dos autos do processo de n. n. 0033691-03.2014.8.07.0015 [Feito originário do presente recurso], nos termos do art. 860 do CPC. Tire-se o sigilo desta decisão após o seu integral cumprimento. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente” (grifei). Diante das medidas constritivas levadas a efeito, os ora Agravados, Executados no Feito acima mencionado, postularam a compensação, sob o argumento de que “a melhor solução a ser dada ao caso concreto, onde as partes são credora e devedora uma da outra e de modo a se evitar atos contraproducentes e contrários aos princípios da economia e celeridade processual em cada uma das demandas, seria a extinção das execuções até o limite do crédito a ser compensado.” (Num. 103178943 - Pág. 3/4 - Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015). Tal pleito ainda não foi apreciado pelo Magistrado de origem. Nessa linha de raciocínio, em princípio, entendo que a compensação deve ser apreciada no atual momento da tramitação dos Feitos em referência, considerado o fato novo, consistente no trânsito em julgado que conferiu liquidez ao crédito (restituição de valores indevidamente levantados), sob pena da realização de atos constritivos recíprocos, como já assinalado na transcrição da decisão transcrita, assoberbando ainda mais o Juízo de origem com atos processuais desnecessários. Por seu turno, deve ser ressaltado, quanto ao Feito referente à apuração/liquidação de haveres (Feito n.o 0033086-46.2007.8.07.0001), que, a despeito do trânsito em julgado do Recurso Especial n.o 1.504.243, ainda pendem de apreciação no Superior Tribunal de Justiça embargos de declaração manejados nos Recursos Especiais n.o 1.483.333 e 1.499.772. Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo e decorre da possibilidade de levantamento, pelos Credores/Agravados, dos valores depositados na conta judicial. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pelos Agravados, dos valores litigiosos penhorados na origem, bem como para vedar a prática de novos atos constritivos até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador